Tribunal: TJMT
Processo: 0008151-16.2014.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008151-16.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS - CPF: 829.840.939-68 (APELANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS - CPF: 046.876.751-74 (APELANTE), MILENA BEZERRA LOBO - CPF: 060.390.081-05 (APELANTE), EDINICE MEIRA LOBO - CPF: 514.397.431-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS - CPF: 829.840.939-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR EM SERVIÇO. OMISSÃO ESTATAL NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por ato ilícito, fixando danos morais em R$ 50.000,00 para cada autor e pensionamento equivalente a 2/3 dos vencimentos do servidor militar falecido, cuja morte ocorreu no exercício de suas funções por omissão estatal no fornecimento de equipamentos e treinamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado, considerando a morte de servidor público militar em serviço, em razão de omissão estatal no fornecimento de treinamento e equipamentos indispensáveis para operação de salvamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo para sua configuração a ocorrência de dano, conduta (ação ou omissão) administrativa, nexo causal e inexistência de causa excludente.

4. Restou comprovado nos autos que o óbito do servidor decorreu de grave omissão estatal, caracterizada pela ausência de equipamentos de segurança adequados e pela falta de capacitação técnica para operações de resgate em ambiente confinado.

5. O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando seu caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas inibindo a reiteração de condutas ilícitas por parte do Estado.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso indicam a fixação de danos morais entre R$ 100.000,00 e R$ 150.000,00 em casos análogos, justificando a majoração para R$ 100.000,00 para cada autor, valor compatível com a extensão do dano e a gravidade da omissão estatal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais em razão da morte de servidor público em serviço deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, garantindo caráter compensatório e pedagógico.

2. É cabível a majoração para R$ 100.000,00 para cada beneficiário quando demonstrada omissão estatal grave no fornecimento de equipamentos e treinamento indispensáveis ao serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.02.2017; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1039850-26.2021.8.11.0002; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1006690-24.2023.8.11.0007.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JOSÉ HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA e MILENA BEZERRA LOBO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0008151-16.2014.8.11.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, consoante dispositivo lançado nos seguintes termos (ID. 281478428):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, em razão do dever de indenizar do Requerido, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para cada Requerente à título de danos morais, e o pagamento de lucros cessantes na proporção de 2/3 (dois terços) do salário do Sr. Valmir Bezerra de Jesus, até que seus filhos, Milena Bezerra Lobo e José Henrique Dinnebier Bezerra de Jesus, completem 25 (vinte e cinco) anos de idade ou se casem, o que vier primeiro, e em relação a sua esposa, Sra. Cristiane Dinnebier Bezerra de Jesus, até quando o de cujus completaria 75 (setenta e cinco) anos, com fulcro na projeção de expectativa de vida no Brasil de acordo com o IBGE. Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado à título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Assim, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 9.289/1996 c/c artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que a fixação do
quantum
indenizatório é irrisório e destoa do parâmetros utilizado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que no caso envolvendo morte de servidor no exercício de suas funções alcança a cifra de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Asseveram que o valor arbitrado não alcança a dupla função do dano moral, de forma a reparar o lesado e proteger a própria sociedade de eventuais repetições do evento danoso.

Esclarece, nessa conjectura, que
“deve ser sopesado o fato de Valmir ter falecido no exercício da função, cumprindo o juramento que fez ao ingressar na carreira, de dedicar-se ao próximo, à pátria e defendê-la, mesmo que com o sacrifício da própria vida. E assim o fez, pois deu a vida para salvar um terceiro em perigo”
.

Consigna, de outra parte,
“a morte prematura de Valmir ocorreu em virtude da conduta negligente do Apelado, porque omisso no seu dever de capacitação, na manutenção e fiscalização do Corpo de Bombeiros, no fornecimento de equipamentos necessários à assistência da vítima e a segurança dos bombeiros.”

À vista disso, requer o provimento do recurso para (ID. 281478445):

“(...) a majoração do dano moral para o patamar mínimo de 100 (cem) salários mínimos para cada autor, mostra-se adequada e proporcional à dimensão do dano experimentado pela esposa e filhos/apelantes, que perderam o esposo/pai de forma trágica e prematura em razão da negligência do poder público não equipado com equipamentos básicos de segurança.

Em relação a atualização do valor, requer seja mantida a r. sentença que determinou que os juros de mora incidam a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data de arbitramento, nos moldes das súmulas 54 e 362 do STJ.”

Intimado, o Estado de Mato Grosso
quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
(ID. 281478449).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 293333891).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

No caso sob apreciação,
conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JOSÉ HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA e MILENA BEZERRA LOBO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 0008151-16.2014.8.11.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que por CRISTIANE DINNEBIER BEZERRA DE JESUS, JOSÉ HENRIQUE DINNEBIER BEZERRA e MILENA BEZERRA LOBO ajuizaram “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO, CUMULADA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
” em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 1.050.712,20 (um milhão, cinquenta mil, setecentos e doze reais e vinte centavos), além de danos morais fixados em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Conforme narrativa inicial, os requerentes são, respectivamente, viúva e filhos de Valmir Bezerra de Jesus, soldado do Corpo de Bombeiros Militar do MT, falecido na data de 11.04.2021, após acidente durante o exercício de suas funções.

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 281478353), argumentando ausência de responsabilidade e a inexistência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo concedido prazo para a apresentação de memoriais escritos (ID. 281478413 – Págs.

792/793).

Sobreveio, então, a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) para cada um dos requerentes, bem como ao pagamento aos autores, a título de lucros cessantes, da quantia de 2/3 (dois terços) do salário de Valmir Bezerra de Jesus, até que os filhos completem 25 anos de idade e, para a viúva, até a data em que a vítima completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A responsabilidade civil do Estado e de seus entes federativos está prevista no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, que estabelece:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Do exame dos elementos constantes dos autos, observa-se que o acidente e o dano são inquestionáveis na espécie, diante da conduta omissiva que causou a morte da vítima.

Observa-se que a controvérsia reside, somente, no
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo.

A jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Verifica-se dos fatos que: 1) a
morte por septicemia, broncopneumonia e afogamento decorreu de uma tentativa de salvamento de
“dois cidadãos presos em um fosso de elevador de um silo de grãos há 10 (dez) metros de profundidade”
(ID. 281478428); 2) não havia
preparo técnico da equipe socorrista para agir na circunstância; 3) inexistiam os equipamentos necessários à assistência da vítima e do corpo de bombeiros; 4) mesmo ciente que os equipamentos eram impróprios para o socorro, não foram tomadas diligências necessárias pelo Estado de Mato Grosso e/ou Comandante do Corpo de Bombeiras Militar de Tangará da Serra (negligência), o qual determinou que a vítima Valmir Bezerra de Jesus descesse e prestasse socorro.

Nessa conjuntura, o julgador singular fixou a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, para cada um dos autores, valor que se mostra muito abaixo aos patamares fixados nesta Egrégia Corte em situações similares à presente.

Na hipótese, em consulta jurisprudencial de casos semelhantes apreciados por Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se a fixação do dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, respectivamente. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DURANTE SERVIÇO. POLICIAL PENAL. MORTE DE DOIS SERVIDORES E GRAVES SEQUELAS FÍSICAS E PSÍQUICAS AO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nivaldo Dias da Silva contra sentença que reconheceu a omissão estatal na assistência pós-acidente, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas afastou a responsabilidade objetiva do ente público pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar: (i) se há nexo de causalidade entre o acidente e a atuação estatal, caracterizando a responsabilidade objetiva do Estado; e (ii) se o valor fixado para indenização por danos morais é adequado diante da gravidade das sequelas suportadas pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, no exercício de suas funções.

4. No caso concreto, é incontroverso que o acidente ocorreu durante o serviço do apelante e envolveu veículo oficial conduzido por outro agente público, não havendo causa excludente de responsabilidade que rompa o nexo causal.

5. A tese defensiva de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a responsabilidade estatal em caso análogo, no qual houve a condenação do ente público pela morte de outro servidor no mesmo acidente.

6. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a extensão do dano, o impacto das sequelas na vida pessoal e profissional do apelante, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a servidor público em serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o evento danoso. 2. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade das sequelas suportadas pela vítima e à conduta omissiva ou comissiva do ente público".

(N.U 1006690-24.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MORTE DE SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DO PENSIONAMENTO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais. A autora sustentou que o falecimento de seu esposo, servidor do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE), resultou da ausência de EPI, configurando-se omissão do ente público.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor fixado para os danos morais em R$ 150.000,00 considerado excessivo; e (ii) se o pensionamento fixado em 2/3 dos vencimentos do servidor é adequado, considerando a alegação do Município de que tal percentual gera enriquecimento indevido.

III. Razões de decidir

3. Configurado o dano moral pela perda do cônjuge em acidente de trabalho, aplicou-se a responsabilidade objetiva do Estado. O valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 150.000,00, mostra-se proporcional à gravidade dos danos e ao sofrimento experimentado pela autora.

4. No que tange ao pensionamento, o entendimento consolidado é de que é permitida a cumulação de pensão civil indenizatória com benefício previdenciário, considerando as diferentes naturezas jurídicas dos valores. O percentual de 2/3 dos vencimentos foi mantido, pois reflete a dependência econômica da recorrida em relação ao de cujus.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, de modo a compensar o sofrimento experimentado pelo familiar da vítima e a advertir o ente público. 2. A pensão civil indenizatória pode ser mantida em 2/3 da remuneração do de cujos, especialmente quando evidenciada a dependência econômica da beneficiária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CF/1988, art. 7º, XXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1572299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.02.2017; TJ-MT 00011527820158110098, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 08/11/2022 .

(N.U 1039850-26.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025).

À vista disso, em atenção ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a fixação do
quantum
indenizatório, diante dos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria, seguido de análise das particularidades do caso concreto, conclui-se como adequada a redução da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada autor/apelante, o que é suficiente para assumir um caráter pedagógico ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da parte contrária.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso
para majorar os danos morais para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025